Tribunal: TJDFT
Processo: 0733952-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Incidentes sucessivos de suspeição. Suspensão processual não determinada pelo relator. Despachos de cunho organizacional. Ausência de nulidade. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que afastou alegação de suspeição, determinou o desentranhamento de petições e ordenou a formação de novo incidente de exceção de suspeição.
II. Questão em discussão
2. Questão em discussão: definir se houve nulidade na prática de atos de cunho organizacional pela magistrada depois que determinou a formação de novo incidente de suspeição.
III. Razões de decidir
3. Conforme dispõe o art. 146, §2o, do CPC, cabe ao relator declarar se recebe o incidente de suspeição com ou sem efeito suspensivo.
4. Ainda que deferida a suspensão processual em decorrência do incidente de suspeição - e na hipótese não foi deferida - permanece autorizada a prática de despachos de cunho organizacional e de medidas de natureza urgente, destinadas a evitar prejuízo irreparável ou assegurar a efetividade da jurisdição.
5. A determinação de desentranhamento de petição de pessoa alheia ao processo e a anotação de penhora no rosto dos autos, em atenção a ofícios de outros juízos, realizadas depois do recebimento do incidente de suspeição, não implicam nulidade.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos citados: CPC, art. 146, §2o.
Jurisprudência citada: TJDFT, AgInt 0701655-37.2023.8.07.0018, rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 9/9/2025; TJDFT, AGI 0716531-17.2024.8.07.0000, rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 26/6/2024.